Tribunal: STF
Processo: Rcl 92626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Angel’s Segurança e Vigilância Ltda. e outro, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0101234- 83.2019.5.01.004, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.

Os reclamantes relatam que:

A controvérsia originária envolve a qualificação jurídica de relação formalmente estruturada sob regime societário. O autor da reclamação trabalhista figurava como sócio das sociedades reclamadas, havendo nos autos os respectivos contratos sociais e alterações consolidadas, nas quais consta expressamente que recebeu o total de R$ 510.000,00 por suas quotas, sendo R$ 300.000,00 referentes à ANGELS e R$ 210.000,00 referentes à CEMAX. 
Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes. Após anulação da 1ª sentença pelo Tribunal Regional e reabertura da instrução, sobreveio a 2ª sentença, ou seja, nova decisão igualmente de improcedência. Em sede recursal, contudo, o Tribunal Regional atribuiu nova qualificação jurídica à relação controvertida e determinou o retorno dos autos à origem para complementação da prestação jurisdicional, circunstância que revela a natureza interlocutória do referido pronunciamento, por não exaurir a jurisdição. 
Após o retorno dos autos à origem e a prolação da 3ª sentença, ou seja nova decisão, as Reclamantes interpuseram recurso ordinário, no qual suscitaram expressamente a impossibilidade de formação de preclusão quanto à qualificação jurídica da relação, justamente em razão da natureza interlocutória do acórdão anterior, nos termos do art. 893, §1º, da CLT e da Súmula 214 do TST.
No entanto, o Tribunal Regional da 1ª Região deixou de conhecer a insurgência patronal quanto à discussão sobre a natureza da relação existente entre o sócio e a empresa- se civil/comercial ou de emprego, sob fundamento de preclusão “pro judicato”, atribuindo indevida definitividade a pronunciamento que, por sua própria natureza, não comportava impugnação imediata (documento 1, p. 5).

Prosseguem aduzindo que:

[...] suscitaram a incidência dos entendimentos firmados na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, demonstrando que o enquadramento jurídico da relação não poderia subsistir sem exame de sua compatibilidade com os parâmetros constitucionais estabelecidos por esta Corte, bem como sob a ótica da controvérsia constitucional atualmente submetida ao Tema 1389 da Repercussão Geral, todos relacionados à licitude de modelos contratuais civis, comerciais e empresariais e aos limites da requalificação judicial dessas relações, bem como sob a ótica da orientação estabelecida na ADC 48. 
Apesar disso, o Tribunal Regional negou seguimento ao Recurso de Revista, invocando óbices processuais e ausência de prequestionamento, os quais foram mantidos no julgamento dos embargos de declaração, sem qualquer enfrentamento das questões constitucionais expressamente suscitada
[...]
Os precedentes invocados, especialmente aqueles firmados na ADPF 324, na ADC 48 e no Tema 725 da Repercussão Geral, estabelecem diretriz constitucional vinculante no sentido de que é lícita a adoção de formas contratuais civis, comerciais e empresariais diversas da relação de emprego, não podendo a Justiça do Trabalho, sem observância desses parâmetros, promover sua requalificação automática como vínculo empregatício (documento 1, p. 6).

Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem: 

f) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para:
 f.1) reconhecer a violação à autoridade das decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente daquelas firmadas na ADC 48, na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, sendo a relevância constitucional da controvérsia ainda reforçada pelo debate submetido ao Tema 1389; 
f.2) cassar o ato reclamado, consubstanciado na decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista e no acórdão que, ao julgar os embargos de declaração, manteve o referido óbice processual, por terem impedido o acesso das Reclamantes às instâncias extraordinárias e deixado de aplicar, mesmo após provocação expressa, os precedentes vinculantes desta Suprema Corte; 
f.3) sucessivamente, caso Vossa Excelência entenda mais adequado, determinar que outra decisão seja proferida pela autoridade reclamada com observância obrigatória dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à licitude de formas contratuais civis, empresariais e societárias, afastando-se a requalificação automática da relação como vínculo de emprego e, reconhecida a natureza civil da controvérsia, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum competente.
g) subsidiariamente, caso não se entenda pela cassação imediata nos termos acima, seja ao menos determinado o sobrestamento integral do processo de origem, até pronunciamento definitivo desta Suprema Corte ou até o julgamento definitivo do Tema 1389 da Repercussão Geral, a fim de evitar a consolidação de situação processual incompatível com a autoridade dos precedentes constitucionais invocados (documento 1, p. 22).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

 É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

De início, verifico que a primeira sentença proferida pela 41a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou improcedente a reclamação trabalhista. Em recurso ordinário, o TRT1 anulou-a, ao argumento da ocorrência de cerceamento de defesa. Proferida nova sentença, manteve-se a improcedência do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. 
Seguiu-se novo recurso ordinário, no qual foi reconhecido o vínculo de emprego em acórdão assim fundamentado:

Inicialmente cumpre ressaltar que a Demandante ostentar a condição de sócio da ré não constitui, por si só, um óbice à configuração do vínculo de emprego, se, efetivamente, estiverem presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.
Outrossim, saliente-se que o Autor já tinha laborado em favor da 1ª Ré como assistente comercial (CTPS - ID. 12adb9d - Pág. 3/4) e as testemunhas arregimentadas pelo Autor afirmam que ele exercia (ID. 0a5c7a1).
Verifica-se, ainda, mediante análise dos autos que o PRO LABORE recebido pelo Autor em julho de 2012 foi o valor líquido de R$2.509,77, em julho de 2015 foi o importe líquido de R$3.873,45 e, em abril de 2016, totalizou a quantia líquida de R$4.237,07 (ID. 586a51e - Pág. 1/3), não diferindo muito do valor alegado na inicial que o Autor recebia quando de sua dispensa em 2008.
Por outro lado, no documento intitulado como "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA" de ID. ca59d0d comprometeu-se a pagar pelas cotas supostamente adquiridas a quantia de R$6.000.000,00 em 96 vezes de R$62.500,00.
[...]
Assim, conforme depreende-se da cláusula acima transcrita, não há comprovação de que, ao retirar-se da sociedade, o Autor tenha recebido qualquer valor pelas suas cotas.
Com efeito, não se pode deixar de notar que o próprio contrato social colacionado pelas Rés sinaliza para a simulação praticada, acerca do intuito de mascarar a relação de emprego e conferir ares de legalidade à fraude praticada, considerando que o Autor possuía número insignificante de cotas, enquanto o Sr. Mariano detinha 97% das cotas.
Do mesmo modo, segundo se deflui da prova oral produzida pelo Demandante nos autos, é nítida a relação de subordinação do Autor em relação ao Sr. Mariano, bem como não é possível aferir poderes condizentes com a condição de sócio, não convencendo o conjunto probatório acerca dessa condição.
Enfim, do acervo probatório dos autos, resta evidenciado que a inserção do Autor na composição societária das Rés é nula de pleno direito, uma vez que buscava apenas mascarar a continuação da relação empregatícia existente entre as partes.
[...]
Destaco que o sistema processual brasileiro adota para o ato de julgar a linha do livre convencimento motivado. Neste sentido, não existe, ao meu sentir, a figura da prova dividida com o julgamento com base no ônus da prova, que leva a parte que tinha o encargo de comprovar determinado fato ao insucesso de sua postulação, pois o complexo probatório agasalha elementos diversos, distintos e conflitantes.
A prova produzida na instrução processual se destina à formação do convencimento do órgão julgador, sendo certo que cabe ao magistrado, diante da produção de evidências antagônicas no acervo probatório, resolver a demanda pelo seu convencimento motivado, escolhendo aquele elemento probatório que, segundo a sua consciência, melhor embasa o seu julgamento. O ato de julgar não deriva de uma equação matemática com regras fixas previamente estabelecidas, dependendo de forma profunda da análise subjetiva do magistrado.
Desse modo, tem-se que restaram comprovados os requisitos inerentes à relação empregatícia, eis que o Autor prestava seus serviços de forma pessoal à 1ª Demandada de forma a incrementar suas necessidades permanentes, com subordinação ao sócio Sr. Mariano e mediante recebimento de contraprestação (arts. 2º e 3º da CLT).
Nestes termos, sob a ótica do princípio da primazia da realidade fática sobre as relações jurídicas formalizadas, não há dúvida quanto à relação laboral, na forma estabelecida no art. 3º, da CLT.
Portanto, dou provimento ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício com a 1ª Ré, na função de assistente comercial, no período de 01/08/2008 a 28/04/2019 (ID. 0486143 - Pág. 3), deferindo-se a anotação do contrato de trabalho na CTPS do Autor, determinando a remessa dos autos à vara de origem para o julgamento dos demais tópicos da postulação inicial, como se entender de direito, evitando-se, assim, a supressão de instância; restando prejudicados os demais tópicos do apelo autoral (site do TRT1).

Mais uma vez os autos retornaram à 41a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para reforma da sentença, desta vez reconhecido o vínculo empregatício. Então, a empresa Angel’s Segurança e Vigilância Ltda. insurgiu-se contra a condenação, por intermédio do terceiro recurso ordinário, o qual não foi conhecido nos seguintes termos:

Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, à exceção da insurgência patronal quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, em face da preclusão "pro judicato" (art. 836, da CLT, e no art. 505, do CPC), que veda a reapreciação de questões já decididas, pois o contrário resultaria em eternização da marcha processual e violação à segurança jurídica (site do TRT1).

Irresignados, os ora reclamantes interpuseram recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento, remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, onde aguarda julgamento, conforme averiguei em consulta realizada no site daquele órgão. 

Consoante verificado, o tribunal reclamado entende que a decisão na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício constitui coisa julgada. No entanto, ao julgar o recurso ordinário, o TRT1 limitou-se a reconhecer o vínculo de emprego e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento, onde foi proferida nova sentença, conforme determinado pela instância superior. Desde então, a ora reclamante vem se insurgindo contra esse reconhecimento, sem obter nova análise do ponto, sob o argumento da coisa julgada.

Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem superado o óbice da preclusão da matéria exatamente em razão da incidência da Súmula 214/TST.

Nesse sentido, transcrevo trechos de votos condutores de decisões colegiadas do Supremo Tribunal Federal:

Pois bem, a decisão que reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para aferição das verbas decorrentes desse reconhecimento não poderia ser objeto de recurso, pois nos termos do que prevê a Súmula n. 214 do TST, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato.
Desse modo, não há a formação da coisa julgada sobre o vínculo empregatício, sendo possível, portanto, que a matéria seja renovada em momento processual próprio, como no caso dos autos. Nesses termos já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho [...] (Rcl 66.148/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2/9/2024).

Assim, em função da sistemática recursal própria do processo trabalhista, particularmente a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (CLT, art. 893, § 1º, e Súmula n. 214/TST), tem-se que a discussão alusiva à formação do vínculo empregatício não se encontra preclusa. Nessa linha foram as informações prestadas pelo Regional.
Mostra-se, portanto, irrelevante o óbice preconizado no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e no verbete sumular n. 734 do Supremo (Rcl 59.610/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/6/2024).

No mesmo sentido, reporto-me a trecho de decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli:

Preliminarmente, tenho que assiste razão a parte agravante quanto à natureza interlocutória (não terminativa) do primeiro acórdão proferido em agravo de petição (e-Doc 36, p. 90) por meio do qual se acolheu os argumentos da União para reformar a sentença em embargos à execução reconhecendo a subsistência do auto de infração e, consequentemente, se determinar a devolução dos autos à origem para apreciação do mérito das matérias ainda não analisadas, razão pela qual entendo que deve ser reconsiderada a decisão agravada para afastar o óbice previsto na Súmula 734/STF ante a especificidade do processo trabalhista previsto no enunciado da Súmula 214/TST no sentido de que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato (Rcl 65.909 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/9/2024).

Na mesma linha, o acórdão proferido na Rcl 67.836/RS, da relatoria do Ministro Flávio Dino, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, em sessão presencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, publicado em 26/2/2025.

Superada a preliminar, a demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
 
Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre uma empresa e pessoa integrante de seu quadro societário. 

Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade da inclusão do beneficiário do ato reclamado no quadro societário da ora reclamante. 

Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 

Nessa linha de entendimento, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 
3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes.
4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).

 Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).
 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.  
3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 
II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 
III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).

DIREITO TRABALHISTA  E  CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF  E  66/DF  E  NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF  E  5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
II. Questão em discussão
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica  e  outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
4. No caso em análise, cuida-se de uma relação em que não houve vício de consentimento na opção do referido vínculo jurídico estabelecido.
5. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.
 IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 34.693 ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/9/2019; Rcl 57.861 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2023;  Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023;  Rcl 62.111/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25/10/2023 (Rcl 78.281 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025).

DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF  E  66/DF  E  NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF  E  5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. TITULAR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO  JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, nas ADCs 48 e 66, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
II. Questão em discussão
2. Definir se, no caso concreto, (i) houve coisa julgada sobre o vínculo empregatício; e (ii) houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. Razões de decidir
3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação  não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação.
4. Não houve coisa julgada. As instâncias superiores da Justiça do Trabalho reconheceram o vínculo de emprego e determinaram o retorno dos autos à origem para a apreciação dos demais pedidos. Considerando a Súmula 214 do TST, em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de coisa julgada.
5. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Também reconheceu a licitude de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.
6. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF; ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020; RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023; Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023; Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022; Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 (Rcl 89.058 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/5/2026).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e na ADC 48. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator